Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738586-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY COSTA AGRAVADO: GERALDO BORGES SOUTO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glacy Costa contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 17a Vara Cível de Brasília, que, em execução de título extrajudicial movida por Geraldo Borges Souto, assim estabeleceu (ID 140034074 do processo n. 0043682-16.2012.8.07.0001): [...] 12. Dessa forma, ponderando os interesses do credor em ver o seu crédito satisfeito e primando pela menor onerosidade do devedor, tenho que a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado mostra-se razoável e, a princípio, não inviabiliza o seu sustento e não prejudica a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. 13. Por esta razão, do montante da verba salarial atingida pelo bloqueio, ou seja, R$3.086,92 (três mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), determino a retenção de R$893,47 (oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), os quais correspondem a 10% do salário líquido recebido pela parte e determino a liberação do restante em favor da devedora, ou seja, R$2.193,45 (dois mil, cento e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos). 14. No mais, mantenho o bloqueio que atingiu o montante de R$3.994,16 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) em 04.10.2022, ante a ausência de demonstração de sua impenhorabilidade. 15. Os valores provenientes da manutenção da penhora foram transferidos a uma conta judicial vinculada ao presente feito e serão liberados em favor do credor após a preclusão desta decisão. 16. Aguarde-se o prazo recursal. [...] Nas razões recursais (ID 41280165), a agravante sustenta que a penhora recaiu sobre seu salário, em afronta ao art. 833, IV, do CPC. Alega que a medida constritiva põe em risco sua dignidade e de sua família. Afirma que sua filha é incapaz, está sob sua curatela definitiva e recebe pensão alimentícia do genitor. Destaca que o bloqueio em sua conta bancária atingiu valor referente à prestação alimentar destinada a sua filha. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, para desconstituir o bloqueio e a penhora em questão. Preparo recolhido (ID 41280168). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por Geraldo Borges Souto, ora agravado, contra Glacy Costa, ora agravante. Na decisão objeto deste agravo de instrumento, a impugnação ao bloqueio e à penhora realizados nos autos da execução foi rejeitada, com os seguintes fundamentos (ID 140034074 do processo n. 0043682-16.2012.8.07.0001): [...] 1. A executada, por meio da petição de ID 139247889, apresenta impugnação ao bloqueio realizado via Sisbajud. Alega, em síntese, que a verba atingida corresponde à pensão alimentícia recebida por sua filha, da qual é curadora. Aduz, ainda, que a ordem de bloqueio atingiu verba salarial, atraindo, portanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. 2. Analisando o extrato da ordem reiterada de bloqueio, verifico que foram atingidos os seguintes montantes: R$3.086,92 (três mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) em 30.09.2022 e R$3.994,16 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos em 04.10.2022. 3. Acerca da alegada pensão alimentícia recebida por sua filha, verifico que a prova carreada, ou seja, o extrato constante na parte inicial do Id 139247889 p. 5 faz menção ao pagamento referente ao período de Dezembro de 2020 a Novembro de 2021. Ademais, não há a indicação da destinação dos valores, de modo a se infirmar que os valores são efetivamente depositados na conta atingida e, portanto, foram bloqueados pela ordem exarada por este Juízo. 4. Desta feita, levando em consideração que a ordem de bloqueio foi protocolada em 22.09.2022 e os comprovantes fazem menção a período diverso, sem constar, ainda, a conta destino dos valores, não reputo comprovada a impenhorabilidade da verba, motivo pelo qual indefiro o pedido e mantenho a constrição. 5. Quanto à verba salarial alegadamente bloqueada, tenho que o comprovante de Id 139252446 faz prova do depósito do salário em 21.09.2022, tendo a ordem de atingido a conta em 30.09.2022 e bloqueando R$3.086,92 (três mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos). 6. Acerca da impenhorabilidade da verba salarial, a Jurisprudência deste e. TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 7. A este respeito, confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. VULTOSA QUANTIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1228118, 07212943720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Não obstante, conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 9. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 10. Na presente execução, já foram despendidos vários esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora através dos sistemas disponíveis, não sendo os valores localizados capazes de satisfazer o crédito perseguido. Ademais, em que pese as alegações da credora, vejo que esta não carreou aos autos comprovantes de seus gastos pessoais ou com seus dependentes, hábeis a infirmar que a manutenção da constrição inviabilizará o seu sustento e de seus familiares. 11. Da análise do contracheque acostado ao Id 139252445, verifico que a requerida recebeu R$8.934,72 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) a título de salário líquido referente ao mês de setembro de 2022. 12. Dessa forma, ponderando os interesses do credor em ver o seu crédito satisfeito e primando pela menor onerosidade do devedor, tenho que a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado mostra-se razoável e, a princípio, não inviabiliza o seu sustento e não prejudica a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. 13. Por esta razão, do montante da verba salarial atingida pelo bloqueio, ou seja, R$3.086,92 (três mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), determino a retenção de R$893,47 (oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), os quais correspondem a 10% do salário líquido recebido pela parte e determino a liberação do restante em favor da devedora, ou seja, R$2.193,45 (dois mil, cento e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos). 14. No mais, mantenho o bloqueio que atingiu o montante de R$3.994,16 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) em 04.10.2022, ante a ausência de demonstração de sua impenhorabilidade. 15. Os valores provenientes da manutenção da penhora foram transferidos a uma conta judicial vinculada ao presente feito e serão liberados em favor do credor após a preclusão desta decisão. 16. Aguarde-se o prazo recursal. [...] Como relatado, a executada/agravante sustenta, nas razões recursais, que deve ser aplicada a regra geral da impenhorabilidade no caso concreto. Por esse motivo, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada. Neste juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para justificar o deferimento do pedido liminar. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Nesta análise inicial do processo, há elementos capazes de indicar que parte do valor bloqueado por meio do sistema Sisbajud refere-se a pensão alimentícia destinada à filha da agravante, o que atrai, em princípio, a proteção da impenhorabilidade. Cabe assinalar que a recorrente juntou aos autos comprovantes de pagamento da pensão alimentar relativos a setembro de 2022 (IDs 41280178 e 41280181), mês em que foi protocolada a ordem de bloqueio. Ademais, considerando que não há notícias acerca de outras fontes de renda, verifica-se, neste momento, que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido recebido pela executada, ora recorrente, é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, especialmente da filha sob sua curatela. Assim, além da probabilidade de provimento deste agravo, observa-se que a imediata produção de efeitos da decisão agravada representa risco de dano. Por esses motivos, presentes os pressupostos legais, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso até que a matéria seja julgada, com a profundidade que o caso requer, por este e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora